Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. RENDA MENSAL EXPRESSIVA. GASTOS ELEVADOS COM SAÚDE. RENDIMENTOS COMPROMETIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
2. A CRFB, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.
3. Embora a remuneração bruta da autora/agravante seja elevada (R$ 13.772,44), restou demonstrado que, desse montante, aproximadamente R$ 9.000,00 são destinados apenas aos gastos com saúde, havendo ainda outros gastos com moradia, condomínio, energia elétrica, alimentação, transporte etc. Portanto, os documentos acostados aos autos demonstram que a parte agravante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade de justiça.